Tribunal: TJDFT
Processo: 0000076-77.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000076-77.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO HERMES SANTOS SILVA, substituído processualmente nesta execução, requer a juntada de procuração constituindo a Dra. Rosângela Maria Oliveira Loiola como sua advogada (ID: 33001878). Informa ainda a alteração de sobrenome para HERMES SANTOS SILVA SALES. Intime-se o SINDIRETA/DF para manifestação. Diga ainda o SINDIRETA sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 12 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador